Tribunal: TCU
Processo: 043.228/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.228/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Karita de Goes Lucania Mendonca (XXX.491.774-XX); Maria Patricia de Oliveira (XXX.348.141-XX); Rodrigo Sato Mendes (XXX.460.528-XX); Rodrigo Sergio Mesquita (XXX.171.228-XX); Rosana Cristina de Almeida (XXX.716.128-XX); Rosana Souza Cabral de Jesus (XXX.947.368-XX); Rose Mary Lopes Pupim (XXX.272.698-XX); Roseli Lima de Oliveira (XXX.569.878-XX); Sandra Cristina de Lima (XXX.660.488-XX); Selma Delite (XXX.880.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.